Tribunal: CARF
Processo: 10380.021708/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.021708/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.317 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
AMERICA DO SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2005
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
PARCELAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Cabe à recorrente apresentar prova para infirmar a constatação da decisão
recorrida de inexistir parcelamento do lançamento.
DOCUMENTAÇÃO APREENDIDA. FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A legislação tributária não condiciona o procedimento de fiscalização à
devolução da documentação apreendida por força de decisão judicial.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Não há que se falar em decadência quando observado tanto o prazo do art.
150,§ 4°, como do art. 173, I, ambos do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.021708/2008-96
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021708/2008-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 194/203) interposto em face de decisão (e-
fls. 161/177) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.189.117-5 (e-fls. 02/39), no valor total de R$ 58.176,13 a envolver as rubricas "15 Terceiros"
(levantamento: SAF - SALARlOS AFERIDOS) e competências 04/2004 a 13/2005,
cientificada(o) em 31/12/2008 (e-fls. 78/79). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 69/75.
Na impugnação (e-fls. 80/82), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade do Lançamento - inviabilidade da apresentação de documentação e
cerceamento de defesa.
(c) Perícia.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 85/88), a fiscalização lavrou
Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 90/97). Intimada em 21/12/2009 (e-fls. 98), a empresa
apresentou complemento à impugnação (e-fls. 99/105), em síntese, reiterando as alegações de
nulidade e o pedido de perícia e agregando já ter efetuado o parcelamento do período objeto do
lançamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 161/177):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2005
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA.
A atividade administrativa ligada aos interesses fiscais tem duas fases distintas: fase não
contenciosa ou oficiosa, que compreende a ação fiscal (procedimento), e fase
contenciosa (processo). A segunda fase, que se consubstancia no processo
administrativo fiscal, inicia-se com a impugnação tempestiva (Decreto n° 70.235/72,
art. 14) e somente a ela se aplicam os princípios do contraditório e da ampla defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DOCUMENTOS
APREENDIDOS POR ORDEM DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA
DEFESA.
Não resta demonstrado o cerceamento do direito à ampla defesa do contribuinte, se,
embora os seus documentos tenham sido apreendidos por ordem do Poder Judiciário
durante a ação fiscal, não foi comprovado por ele que, para fins de preparar a sua
defesa, tentou ter acesso à documentação e o seu pedido foi negado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXIBIÇÃO DA CONTABILIDADE OU
DO LIVRO CAIXA COM INFORMAÇÕES DIVERSAS DA REALIDADE.
A empresa tem a obrigação de escriturar os fatos geradores das contribuições
previdenciárias na contabilidade ou no Livro Caixa mensalmente. Dessa forma, o
Auditor Fiscal pode solicitar tais documentos no início da ação fiscal, não podendo a
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021708/2008-96

empresa se escusar de exibi-los sob o argumento de que não teve tempo para ajustar as
informações constantes nos seus livros.
AFERIÇÃO INDIRETA. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Ocorrendo apresentação deficiente de documentos, o Fisco pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário (Lei n° 8.212/91, art. 33, §3°).
(...) Voto (...)
DO PARCELAMENTO
Devo registrar que, apesar de a empresa afirmar que parcelou o valor incluído no Auto
de Infração, os documentos que anexou como comprovantes referem-se a pedido de
parcelamento dos seguintes tributos: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Portanto, os valores parcelados não se referem às contribuições incluídas no Auto de
Infração aqui sob discussão. (...)
DA AFERIÇÃO INDIRETA
O Auditor Fiscal equivocou-se na fundamentação legal da obrigatoriedade de
apresentação dos livros contábeis, mas não se pode olvidar que a empresa não os
apresentou com base na sua dispensa por ser optante pelo Lucro Presumido, tendo
demonstrado estar ciente de que somente usufiuiria desse beneficio diante da
escrituração dos Livros Caixa. Assim, independentemente da menção à obrigatoriedade
de apresentação da contabilidade, considero que, no caso, o relato de que houve
apresentação deficiente dos Livros Caixa, com omissões de fatos geradores, em
conjunto com a citação do art. 33, §3°, é fundamento suficiente a sustentar a aferição
indireta aplicada.
DOS VALORES DECLARADOS EM GFIP
Originalmente, o Auditor Fiscal não reduziu dos valores aferidos indiretamente os
montantes declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantida do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP. No Relatório Fiscal Complementar,
ele apresentou uma planilha com as seguintes reduções das bases de cálculo das
contribuições incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados: (...)
Dessa forma, devem ser excluídos os valores das contribuições incidentes sobre as
diferenças de bases de cálculo retro apontadas.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 05/07/2010 (e-fls. 192/193) e o
recurso voluntário (e-fls. 194/203) interposto em 16/07/2010 (e-fls. 194), em síntese, alegando:
(a) Nulidade - inviabilidade da apresentação de documentação e cerceamento de
defesa. A autoridade lançadora imputou a não apresentação dos livros
contábeis e demais documentos pertinentes à atividade exercida na empresa,
uma vez que o termo de início foi entregue em 23/08/2007 e a auditoria teve
início em 27/08/2007. Essa informação não corresponde à realidade, pois o
procedimento de fiscalização teve início em 23/08/2007 e finalizado em
24/12/2008. Os documentos necessários não foram apresentados em razão da
apreensão de todos os documentos fiscais e contábeis em virtude de Medida
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021708/2008-96

Cautelar – Pedido de Busca e Apreensão efetuado pelo Ministério Público
Federal. Logo, não havia como proceder a análise fiscal da empresa, pois não
poderia se “inventar” números, ausentes os livros contábeis. Numa
fiscalização são solicitados novos documentos, mas, diante da pressão, foram
ofertados livros sem valor legal. Até a presente data, a contribuinte
permanece sem acesso aos documentos fiscais. Logo, é clara a incapacidade
de o auditor fiscalizar a empresa e esta de apresentar defesa aos autos de
infração, sem desvelamento da verdade material. Para autuar, a fiscalização se
valeu de documentos em poder de terceiros, prova emprestada. Não tendo o
contribuinte/recorrente acesso aos livros contábeis, há aos princípios do
contraditório e da ampla defesa (Constituição, art. 5°, LV). Assim, o auto de
infração é nulo por existir apenas em razão da falta da busca da verdade real
pelo auditor.
(b) Prova. Pelas razões já expostas, pelos documentos anexos e pelo exemplos já
citados ao longo desta peça, a recorrente demonstra que a obrigação objeto do
Auto de Infração pode ser elidida por prova em contrário, sendo necessária a
devolução da documentação e iniciando nova fiscalização, sendo todos os
procedimentos realizados até o momento considerado nulos. Assim, pugna
pela devolução dos documentos e realização de nova fiscalização.
(c) Parcelamento. A empresa já efetuou o parcelamento do período fiscalizado,
como já comprovado nos autos, fato que afasta o auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/07/2010 (e-fls. 192/193), o recurso
interposto em 16/07/2010 (e-fls. 194) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade - inviabilidade da apresentação de documentação e cerceamento de
defesa. A recorrente sustenta que o lançamento pressupõe a não apresentação dos livros
contábeis e demais documentos, mas o procedimento fiscal teria efetivamente se iniciado em
27/08/2007 e em 31/08/2007 seus documentos fiscais e contábeis foram apreendidos em virtude
de Medida Cautelar – Pedido de Busca e Apreensão efetuado pelo Ministério Público Federal,
restando inviabilizado o atendimento da fiscalização e o exercício de sua defesa, subsistindo a
falta de acesso aos documentos até mesmo ao tempo das razões recursais. Acrescenta que a
própria autoridade lançadora para autuar valeu-se de elementos colhidos em terceiros e que seu
acesso aos documentos é inviável, a afastar os argumentos da decisão recorrida de que o
contraditório e a ampla defesa se instalam com a impugnação e de que deveria ter comprovado a
tentativa de obter os documentos e a negativa.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021708/2008-96

De fato, a fiscalização não se valeu apenas da documentação apresentada pela
empresa durante o procedimento fiscal, conforme item 17, V, do Relatório Fiscal (e-fls. 74).
Como já dito, o Relatório Fiscal Complementar detalhou as apurações em relação
às Folhas de Pagamento de Pessoal da Matriz e filial 004-66, itens 5 a 5.2 (e-fls. 91), contudo o
Relatório de Lançamento (e-fls. 17/19) e Relatório Fiscal (e-fls. 73) já explicitavam a apuração
pela adoção sequencial da folha de pagamento, tendo o Relatório Fiscal Complementar
efetivamente agregado motivação apenas sobre a aferição da base de cálculo em relação ao
segurado Jose A. de Araújo e ao pró-labore.
Para assegurar a ampla defesa, além do constante nos Relatórios, a fiscalização
enviou à empresa cópia dos documentos utilizados (folha motivou lançamento por aferição direta
no processo principal), quando da intimação dos Relatórios Fiscais Complementares emitidos no
processo principal n° 10380.021703/2008-63 e nos processos apensos os processos n°
10380.021704/2008-16,
n°
10380.021710/2008-65,
n°10380.021740/2008-71,
n°
10380.021717/2008-87, n° 10380.021720/2008-09 e n° 10380.021713/2008-07, de modo a se
assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme destacado no Relatório Fiscal
Complementar (e-fls. 91).
Assim, diante da alegação de não ter tido acesso aos documentos apreendidos, foi
encaminhada para a impugnante cópia da documentação apreendida utilizada nos lançamentos
principal e apensos, bem como planilha detalhada dos elementos deles extraídos na falta da
apresentação de todas as cópias, para assegurar o amplo exercício do direito de defesa e o
contraditório, sendo aberto prazo de 30 dias para a empresa se manifestar dos Relatórios Fiscais
Complementares e das cópias a instruí-los, todos cientificados em 21/12/2009 (e-fls. 714 do
processo n° 10380.021703/2008-63, e-fls. 214 do processo n° 10380.021704/2008-16, e-fls. 171
do processo n° 10380.021710/2008-65, e-fls. 105 do processo n°10380.021740/2008-71, e-fls.
135 do processo n° 10380.021717/2008-87, e-fls.250 do processo n° 10380.021720/2008-09 e e-
fls. 338 do processo n° 10380.021713/2008-07).
De qualquer forma, a impugnante não comprovou nos autos que lhe tenha sido
vedado o acesso aos documentos colhidos na busca e apreensão e invocados no Relatório Fiscal,
Relatório de Lançamentos e no Relatório Fiscal Complementar, não tendo nem ao menos
comprovado a tentativa de obter cópia de seus documentos apreendidos para demonstrar sua
alegação.
Logo, ainda que não se tivesse apresentado à contribuinte as cópias dos
documentos considerados pela fiscalização com abertura do prazo de trinta dias para se
manifestar acerca dos Relatórios Fiscais Complementares e das cópias a instruí-los, cabia à
empresa acessar sua documentação apreendida, não havendo nos autos prova da impossibilidade
de a empresa consultar os documentos apreendidos e nem mesmo demonstrada tentativa de
acessá-los durante o procedimento fiscal ou ao tempo de elaboração de sua defesa ou mesmo ao
tempo da elaboração das contrarrazões. Note-se que a empresa foi instada expressamente a
produzir tal prova, conforme especifica o voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 173):
Por outro lado, o cerceamento do direito de defesa da empresa somente se configuraria
se, no prazo concedido para que ela se defendesse, tivesse sido-lhe negado pelo Poder
Judiciário o exame dos seus documentos. No Relatório Complementar, do qual teve
ciência em 21/12/2009, consta que ela devia apresentar, no novo prazo para defesa,
prova de que tentou, sem êxito, ter acesso à documentação apreendida, para fins de
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021708/2008-96

confecção da sua impugnação. Entretanto, mesmo tendo sido concedido novo prazo de
30 (trinta) dias, nada foi mencionado pela empresa e nenhuma comprovação nesse
sentido foi apresentada.
Por conseguinte, na fase litigiosa do procedimento, instaurado com a impugnação
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 14; e Súmula CARF n° 162), foi assegurado o exercício do
direito de defesa e do contraditório, inexistindo ofensa ao art. 5°, LV, da Constituição.
Por fim, ressalte-se que o recorrente não explicitou em que consistiria a “pressão”
da fiscalização para exibir documentos e nem apresentou provas para demonstrá-la, estando na
esfera de competência da autoridade fiscal intimar a contribuinte para exibir documentação
pertinente aos tributos sob fiscalização.
Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários deve observar o regramento traçado no Código Tributário Nacional -
CTN. Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
o pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial, suscita a aplicação da
regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, as quais
atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte final do § 4° do art. 150 do
CTN. No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o
entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação,
ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a constatação de dolo, fraude
ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a
contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do CTN. Sobre o tema podemos
ainda invocar as Súmulas CARF n° 72, 99 e 106, in verbis:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
O presente lançamento foi cientificado em 31/12/2008 (e-fls. 78/79) e envolve o
período de 04/2004 a 13/2005, referindo-se especificamente à aferição indireta da base de
cálculo (levantamento SAF - SALARIOS AFERIDOS), constando do DAD – Discriminativo
Analítico de Débito o Tipo de Débito 62 (e-fls. 05/10) e do FLD – Fundamentos Legais do
Débito (e-fls. 34) a fundamentação da apuração das contribuições devidas por aferição indireta.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021708/2008-96

Ainda que o Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 90/97), cientificado em
21/12/2009 (e-fls. 98), detalhe as apurações, não se trata efetivamente de um Relatório Fiscal
Complementar no que toca a aferição indireta, uma vez que o Relatório de Lançamento já
explicitava valores apurados pela adoção sequencial da folha de pagamento (e-fls. 17/19), ou
seja, pela reprodução da última folha disponível e que tinha sequência após as lacunas detectadas
(consta do campo Observação: “Folha de Pagamento Matriz sequencial”, “Folha de Pagam
Matriz sequencial acresc de sal ref Jose [...]” ou “Folha de Pagamento Filial BR administ
Sequencial”), tendo o item 3do Relatório Fiscal asseverado que a aferição se operou diante da
constatação de haver declaração a menor relativa a folhas de pagamento de pessoal, “quebrando
sequência de pagamentos efetuados que continuaria nos meses subsequentes aos levantados” (e-
fls. 73).
Em relação ao acréscimo da base referente ao segurado Jose A. de Araújo, apenas
no Relatório Fiscal Complementar indica-se a origem documental da apuração a ele referente,
mas já se trata do período de 01/2005 a 13/2005, para o qual não se cogita de decadência, mesmo
em face da ciência operada em 21/12/2009.
Logo, apesar de se intitular como Relatório Fiscal Complementar, não se agregou
motivação referente à aferição indireta da base de cálculo da folha de pessoal até 11/2004 e
13/2004, não havendo que se cogitar de decadência efetivada a contagem da data de 31/12/2008,
tanto pelo art. 173, I, do CTN como pelo art. 150, § 4°, do CTN.
Especificamente em relação ao pró-labore, os elementos agregados no Relatório
Fiscal Complementar são impertinentes, eis que o presente lançamento versa tão somente sobre
contribuições destinadas a terceiros, não tendo o excesso de informações o condão de viciar o
lançamento, sendo desnecessário o saneamento (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 60).
Prova. A decisão recorrida não nega que o lançamento por aferição indireta
possibilita a apresentação pela empresa de prova em sentido contrário. Não impede o lançamento
a circunstância de a documentação ter sido apreendida, conforme Mandado e Auto de Apreensão
de e-fls. 154/157. A legislação tributária não condiciona o procedimento de fiscalização à
devolução da documentação apreendida por força de decisão judicial. Logo, não prospera a
pretensão de cancelamento da autuação para que, apenas quando da devolução da documentação
apreendida seja realizada a fiscalização.
Parcelamento. Como bem pontuado pela decisão recorrida, os documentos
apresentados para comprovar o parcelamento revelam pedido de parcelamento estranho ao
presente lançamento (e-fls. 108/153). Com as razões recursais, não foram apresentados
documentos a infirmar a constatação da decisão recorrida, limitando-se a recorrente a invocar os
documentos já constantes dos autos.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR, AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 213
DF CARF MF
Original